Tribunal: TJSP
Processo: 1501932-20.2019.8.26.0248
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-09
Data de publicação: 2020-08-09

Ementa:
Recurso em sentido estrito. Insurgência contra sentença de pronúncia. Homicídio qualificado tentado. Discussão sobre o pagamento de aluguéis em atraso, seguida de confronto corporal entre os envolvidos, durante o qual o réu teria desferido um golpe de faca contra o ofendido. Alegada legítima defesa e ausência de dolo homicida. Conjunto probatório que não traz o necessário juízo de certeza quanto

Ementa:
Recurso em sentido estrito. Insurgência contra sentença de pronúncia. Homicídio qualificado tentado. Discussão sobre o pagamento de aluguéis em atraso, seguida de confronto corporal entre os envolvidos, durante o qual o réu teria desferido um golpe de faca contra o ofendido. Alegada legítima defesa e ausência de dolo homicida. Conjunto probatório que não traz o necessário juízo de certeza quanto à alegada excludente de ilicitude, impedindo a absolvição sumária. Por outro lado, também não traz elementos suficientes para ensejar a submissão do réu ao Tribunal do Júri. Melhor solução corresponde à impronúncia do recorrente. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000623176
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Em Sentido Estrito no
1501932-20.2019.8.26.0248, da Comarca de Indaiatuba, em que é recorrente JOÃO
BERNARDO DOS SANTOS, é recorrido MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso defensivo para impronunciar JOÃO BERNARDO DOS
SANTOS, com fundamento no art. 414 do Código de Processo Penal.
Expeça-se alvará de soltura clausulado. V.U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), CAMARGO ARANHA FILHO E LEME GARCIA.
São Paulo, 9 de agosto de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 1501932-20.2019.8.26.0248 -Voto no
2
Recurso em Sentido Estrito no 1501932-20.2019.8.26.0248
Comarca: Indaiatuba
Recorrente: João Bernardo dos Santos
Recorrido: Ministério Público
VOTO No 23.166
Recurso em sentido estrito. Insurgência contra sentença de
pronúncia. Homicídio qualificado tentado. Discussão sobre o
pagamento de aluguéis em atraso, seguida de confronto
corporal entre os envolvidos, durante o qual o réu teria
desferido um golpe de faca contra o ofendido. Alegada
legítima defesa e ausência de dolo homicida. Conjunto
probatório que não traz o necessário juízo de certeza quanto à
alegada excludente de ilicitude, impedindo a absolvição
sumária. Por outro lado, também não traz elementos suficientes
para ensejar a submissão do réu ao Tribunal do Júri. Melhor
solução corresponde à impronúncia do recorrente. Recurso
provido.
Trata-se de recurso em sentido estrito
interposto por JOÃO BERNARDO DOS SANTOS contra a decisão
de fls. 201/206, proferida em 12/02/2020 pelo MM. Juiz de Direito,
Dr. Luiz Felipe Valente Rehfeldt, da 1a Vara Criminal da Comarca
de Indaiatuba, que o pronunciou como incurso no art. 121, § 2o,
inciso II, c.c. art. 14, II, ambos do Código Penal.
Irresignada, a defensoria do réu interpôs
recurso em sentido estrito alegando ter agido em legítima defesa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 1501932-20.2019.8.26.0248 -Voto no
3
Ainda, sustenta ausência de dolo homicida e consequente
desclassificação para o delito de lesões corporais (fls. 234/242).
O Ministério Público se bateu pelo acerto do
decisum (fls. 250/251) e a Procuradoria Geral de Justiça opinou
pelo provimento do recurso defensivo (fls. 257/260).
Segundo consta da denúncia, acusado e
vítima habitavam uma residência coletiva, sendo certo que o
recorrente residia no andar superior, enquanto o ofendido alugava
um cômodo no andar inferior. A vítima, entretanto, estava
inadimplente em relação aos aluguéis devidos à testemunha
Hercílio, o qual já teria solicitado a desocupação do cômodo, não
sendo, porém, atendido.
Em 14/08/2019, JOÃO BERNARDO se
dirigiu ao cômodo ocupado por Weder, passando a cobrar o
pagamento dos aluguéis em atraso. O ofendido, então, respondeu
que não devia explicações ao réu, iniciando-se uma discussão
entre ambos. JOÃO BERNARDO proferiu ameaças de morte contra
Weder, dizendo que o mataria se não desocupasse o imóvel. Em
seguida, o réu muniu-se de uma faca que trazia consigo e desferiu
um golpe em direção ao ofendido, atingindo-o superficialmente na
região da barriga. JOÃO BERNARDO desferiu um segundo golpe,
tendo a vítima se defendido com as próprias mãos, ferindo-se.
Ato contínuo, Weder logrou ingressar em
seu cômodo e fechar a porta, tendo o réu empreendido fuga. A
guarda municipal foi acionada e realizou diligências pelas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 1501932-20.2019.8.26.0248 -Voto no
4
proximidades, sendo o recorrente localizado ainda em poder da
faca utilizada para a prática delitiva.
Todavia, os fatos descritos na exordial
acusatória não restaram suficientemente demonstrados nos autos.
Primeiramente, o laudo pericial de fls. 46/47
atestou ter o ofendido sofrido uma única lesão corporal, qual seja,
um ferimento de 6cm na mão direita, não tendo sofrido qualquer
lesão na região abdominal.
Em segundo lugar, a prova oral coligida nos
autos não é suficiente para conduzir o réu a julgamento popular.
Interrogado em juízo, JOÃO BERNARDO
relatou já ter procurado por Weder em outras oportunidades para
cobrar-lhe o aluguel devido à testemunha Hercílio, nunca o
encontrando no local. No dia dos fatos, tentou encontrá-lo em outro
horário, pela manhã, antes de sair para o trabalho. Nesta ocasião,
ao ser atendido pelo inquilino, questionou quando iria deixar o
imóvel, posto estar inadimplente. De inopino, Weder armou-se com
um pedaço de madeira e passou a desferir golpes contra o
interrogando. No interior de sua mochila, JOÃO BERNADO trazia
uma faca, constantemente utilizada em seu trabalho como “chapa”,
com a qual se armou para se defender. Durante o entreveiro,
Weder segurou o braço do interrogando, enquanto o acusado
segurou o pescoço da vítima. Neste momento JOÃO BERNARDO
disse “me solta ou eu te mato”, razão pela qual o ofendido se
afastou, chegando ao fim a contenda.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 1501932-20.2019.8.26.0248 -Voto no
5
A testemunha Hercílio, proprietário do
imóvel locado, disse residir no local e, na data dos fatos, apenas
observou uma cena de luta envolvendo o réu e o ofendido. Disse
ter visto ambos se agarrando, um segurando o outro, estando
JOÃO BERNARDO com uma faca em mãos. Ouviu o réu dizer
“solta de mim senão de mato”, tendo ambos se afastado nesse
momento. Nada mais presenciou.
Elydesio, guarda civil municipal, relatou ter
sido acionado para atender a ocorrência, mas não presenciou
qualquer entreveiro entre acusado e vítima. Ao localizar e deter
JOÃO BERNARDO, foi apreendida uma faca no interior de sua
mochila. Em relação à vítima, apenas se recorda de ter observado
um ferimento em sua mão.
No mesmo sentido foi o depoimento do
guarda civil Juscelino, o qual também não presenciou os fatos,
tendo apenas abordado o réu e o encaminhado à delegacia. Em
conversa informal com o acusado, este relatou ter entrado em luta
corporal com Weder, razão pela qual acabou por lesioná-lo.
Eis a integralidade do conjunto probatório
produzido sob o crivo do contraditório, posto não ter sido o ofendido
localizado para sua oitiva judicial.
Como se verifica, os elementos se mostram
deveras frágeis, não sendo aptos a ensejar a submissão de JOÃO
BERNARDO a Tribunal do Júri.
Embora a denúncia narre haver o acusado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 1501932-20.2019.8.26.0248 -Voto no
6
desferido
um
primeiro
golpe
contra
Weder,
atingindo-o
superficialmente na região na barriga, o laudo pericial não faz
qualquer menção ao suposto ferimento da região abdominal. O
exame de corpo de delito apenas atestou a existência de ferimento
na mão direita da vítima, o qual condiz com a versão apresentada
pelo recorrente, no sentido de ter entrado em luta corporal com
Weder, vindo este a segurar seu braço.
Há, ainda, outro importante ponto a ser
destacado. A denúncia narra estar o réu munido com uma faca em
sua cintura, porém, interrogado, o recorrente relata transportar a
faca no interior de uma mochila, utilizando-a em seu local de
trabalho. A versão defensiva é corroborada pelos depoimentos dos
guardas municipais, tendo ambos confirmado a apreensão da faca
na mochila trazida por JOÃO BERNARDO.
A testemunha Hercílio também confirma a
versão defensiva. Embora a denúncia relate haver JOÃO
BERNARDO desferido golpes contra Weder e, em seguida,
empreendido fuga, tal narrativa é contrariada pela única
testemunha presencial. Isto porque Hercílio afirmou ter observado
ambos agarrados, um segurando o outro, o que evidencia ter
havido verdadeiro confronto corporal entre os envolvidos, não se
tratando de agressões unilaterais, conforme descreve a inicial
acusatória.
Se por um lado não há prova segura da
alegada legítima defesa, o que inviabiliza a absolvição sumária, por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 1501932-20.2019.8.26.0248 -Voto no
7
outro, também não há provas suficientes para a prolação de juízo
de admissibilidade da acusação.
Sobre o tema já nos manifestamos:
Mesmo que o julgador não possa absolver
sumariamente, é mais adequado optar pela
impronúncia,
quando
perceber
ser
totalmente inviável uma condenação justa,
no futuro. (...) Em suma, não devem seguir a
júri os casos rasos em provas, fadados ao
insucesso, merecedores de um fim, desde
logo, antes que se possa lançar a injustiça
nas mãos dos jurados; merecem ir a júri os
feitos que contenham provas suficientes
tanto para condenar como para absolver,
dependendo da avaliação que se faça do
conjunto probatório. (Código de Processo
Penal Comentado, Forense, nota 41-B ao
art. 413)
É justamente esta a hipótese sub judice. As
provas colacionadas aos autos não trazem a certeza necessária ao
juízo de absolvição sumária por legítima defesa, contudo, também
não trazem os elementos necessários ao juízo de pronúncia, razão
pela qual resta mais adequado optar pela impronúncia do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 1501932-20.2019.8.26.0248 -Voto no
8
recorrente.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou
provimento ao recurso defensivo para impronunciar JOÃO
BERNARDO DOS SANTOS, com fundamento no art. 414 do
Código de Processo Penal.
Expeça-se alvará de soltura clausulado.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator